Tribunal: TJMT
Processo: 1010409-48.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010409-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 033.965.711-18 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PRELIMINAR COISA JULGADA MATERIAL - EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, EM PROCESSO IDÊNTICO - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ - NÃO CABIMENTO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUÍDO - RECURSO PROVIDO .

1 - Nos termos do art. 337, § 4º, do CPC, há coisa julgada material quando se repete ação anteriormente decidida por sentença de mérito transitada em julgado, sendo idênticas as ações quando possuem as mesmas partes, causas de pedir e pedidos.

2 - A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

3 - Preliminar acolhida. Processo extinto sem exame do mérito.

4- Pleito improcedente. Sentença Reformada

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença de ID:67905996, proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Complementação de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1010409-48.2019.8.11.0041, proposta em seu desfavor por FERNANDO MARTINS DE ALMEIDA, que julgou procedente a ação, condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a indenização de seguro DPVAT; corrigidos monetariamente pelo INPC da data do acidente, 10.03.2018, e acrescido de juros de mora de 1% da data da citação. Condenou ainda a vencida ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85,§§ 2º e 8º, do CPC.

Em suas razões de ID: 67905998, alega, preliminarmente: (i) a existência de COISA JULGADA MATERIAL, (ii) necessidade de extinção do feito sem Julgamento do Mérito, (iii) requer ainda, a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigar de má-fé, com fundamento nos artigos 80, I, II, III e V, bem como art. 81, ambos do NCPC; (iv) Alternativamente, que sejam os honorários de sucumbência arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação. Pugnando ao final pelo provimento do presente apelo para julgar a presente ação improcedente. Preparo devidamente recolhido id. 67905999.

Sem Contrarrazões, conforme certidão ID:67906953.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença de ID:67905996, proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Complementação de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1010409-48.2019.8.11.0041, proposta em seu desfavor por FERNANDO MARTINS DE ALMEIDA, que julgou procedente a ação, condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a indenização de seguro DPVAT; corrigidos monetariamente pelo INPC da data do acidente, 10.03.2018, e acrescido de juros de mora de 1% da data da citação. Condenou ainda a vencida ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85,§§ 2º e 8º, do CPC.

Insatisfeita, apela a requerida, alegando, preliminarmente, a existência de coisa julgada material, havendo necessidade de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Vejamos:

Nos termos do art. 337, § 4º, do CPC, há coisa julgada material quando se repete ação anteriormente decidida por sentença de mérito transitada em julgado, sendo idênticas as ações quando possuem as mesmas partes, causas de pedir e pedidos.

Sobre o tema, José Frederico Marques pontua o seguinte:

“A coisa julgada é qualidade dos efeitos da prestação jurisdicional entregue com o julgamento final da res in judicium deducta, tornando-os imutáveis entre as partes. Com a sentença definitiva não mais sujeita a reexames recursais, a res judicanda se transforma em res judicata, e a vontade concreta da lei, afirmada no julgado, dá ao imperativo jurídico, ali contido, a força e a autoridade de Lex especialis entre os sujeitos da lide que a decisão compôs. (Instituições de direito processual civil. 4ª ed. Campinas: Milenium, 1999. p. 343).”

Oportuno salientar, ainda, que a matéria afeta à coisa julgada é questão de ordem pública, reconhecível em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo Julgador, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

Feitas essas considerações, forçoso concluir que agiu acertadamente o d. Magistrado singular ao extinguir o feito com resolução do mérito, uma vez que nos autos da ação de cobrança que tramitou sob o nº 1016865-14.2019.8.11.0041, perante o Juizo da 4ª Vara Cível desta Comarca, foi analisado o pleito de cobrança de seguro obrigatório, tendo como causa de pedir o mesmo acidente automobilístico e as mesmas lesões descritas na exordial, além de ter sido deduzida entre as mesmas partes.

Frisa-se que a r. sentença proferida no âmbito do Juizo da 4ª Vara Cível desta Comarca transitou livremente em julgado, sendo certo que a rediscussão da matéria nestes autos configura, de fato, violação à coisa julgada.

Nesse sentido:

'EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - COISA JULGADA - AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR VERSANDO SOBRE O MESMO ACIDENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE COISA JULGADA ACOLHIDA - SENTENÇA REFORMADA. - Existe coisa julgada quando já proferida sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento da indenização do seguro DPVAT com fundamento nos mesmos fatos, ou seja, quando se trata do mesmo acidente e da mesma lesão, ainda que as ações tenham sido ajuizadas contra seguradoras diferentes.' (TJMG - Apelação Cível 1.0123.10.000390-4/001, Relator (a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2018, publicação da sumula em 25/01/2019)
'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PRÉVIA AÇÃO AJUIZADA CONTRA OUTRA SEGURADORA - COISA JULGADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. As seguradoras que integram o convênio DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento da indenização securitária e podem ser demandadas à escolha do segurado. A existência de prévia ação de cobrança do seguro ajuizada contra outra seguradora não impede o reconhecimento da coisa julgada diante da demonstração de identidade de partes, pedido e causa de pedir entre os processos. A existência de ação idêntica já julgada impede a rediscussão da matéria e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.' (TJMG - Apelação Cível 1.0280.14.002937-0/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2018, publicação da sumula em 14/11/2018).

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - COISA JULGADA MATERIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A existência de prévia ação de cobrança do seguro idêntica e já julgada impede a rediscussão da matéria, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito, ante a configuração da coisa julgada.(TJ-MG - AC: 10702140813255001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – RENOVAÇÃO DE PRETENSÃO JÁ SUBMETIDA AO JUDICIÁRIO EM FACE DE OUTRA SEGURADORA COMPONENTE DO CONSÓRCIO – TRÂNSITO EM JULGADO E PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA CONDENAÇÃO – HIPÓTESE ANÁLOGA À COISA JULGADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DA MULTA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE CULPA GRAVE OU DOLO DO AUTOR OU DE SEUS PROCURADORES – SUCUMBÊNCIA MANTIDA.RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.' (TJPR - 8ª C. Cível - 0041668-03.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Desembargador Gilberto Ferreira - J. 14.07.2020) (TJ-PR - APL: 00416680320198160021 PR 0041668-03.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Desembargador Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 14/07/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/07/2020).

Assim, PARA O SINISTRO OCORRIDO EM 10.03.2018 JÁ HOUVE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM O TRANSITADO EM JULGADO em 14.02.2020 (ID. NUM. 29255167), encontrado óbice, portanto, na coisa julgada material.

Pugnou ainda o apelante pela condenação do apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, contudo, em que pese o reconhecimento da coisa julgada, em razão da demanda já ajuizada e julgada na 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, entendo que não há que se falar na condenação do referido requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Isso porque para que haja a condenação às penalidades previstas nos artigos 79 à 81 do Código de Processo Civil, exige-se prova cabal da má-fé do autor, a qual, todavia, não restou demonstrada no presente caso que o apelado agiu com culpa grave ou dolo.

Neste sentido:

'DECISÃO: ACORDAM OS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA DÉCIMA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - MORTE - ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA COM RELAÇÃO À 5 (CINCO) AUTORES - ACOLHIMENTO - DEMANDAS IDÊNTICAS AJUIZADAS ANTERIORMENTE PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 267, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ - NÃO CABIMENTO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A coisa julgada é pressuposto processual negativo, pois impede a re- propositura de nova ação que envolva TRIBUNAL DE JUSTIÇA,as mesmas partes, tenha a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2. Considerando que a má-fé deve ser cabalmente demonstrada, não podendo resultar de mera presunção, incabível, no caso, a aplicação das penalidades previstas no artigo 18, do Código de Processo Civil.' (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1435366-1 - Curitiba - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - J. 17.12.2015) (TJ-PR - APL: 14353661 PR 1435366-1 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 17/12/2015, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1742 18/02/2016)

Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar a presente lide improcedente, com fulcro no art.485, V do NCPC, diante do reconhecimento da coisa julgada e da extinção do feito, sem resolução do mérito; e condeno o autor vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, no entanto suspensa a exigibilidade pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021